Tribunal: STF
Processo: RE 454128
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 39,67% (IRSM DE FEVEREIRO DE
1994) NO VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA INDIRETA OU
REFLEXA À CARTA DE OUTUBRO.
Decisão agravada que se harmoniza com a
 jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (AI
515.047, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; AI 492.365, Relator
Ministro Marco Aurélio; e RE 395.906, Relator Ministro Cezar Peluso,
 entre outros).
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento
do respectivo valor, nos termos do § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil.